Tribunal: TJBA
Processo: 8175037-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8175037-18.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Hugo Leonardo Vidal de Souza Araújo Advogada: Dra. Gisela Borges de Araújo (OAB/BA: 27.221) Advogada: Dra. Thaísa Brito Luz (OAB/BA: 57.649) Advogado: Dr. Gamil Föppel El Hireche (OAB/BA: 17.828) Apelado: Vinícius Brandão Silva Defensor Público: Dr. Juarez Angelin Martins Origem: 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ART. 139, POR DUAS VEZES, E ART. 140, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MANIFESTADO PELO QUERELANTE. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. DELITOS CONTRA A HONRA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Hugo Leonardo Vidal de Souza Araújo, insurgindo-se contra a sentença que absolveu Vinícius Brandão Silva das imputações contidas na queixa-crime. II – Narra a inicial acusatória, in verbis: “Infere-se, dos documentos anexos, que, no dia 21 de setembro de 2022, às 11h13min, o querelante recebeu mensagens, enviadas do número +55 75 98836-1744, pertencente ao querelado, que, na ocasião, se apresenta como ‘Vinicius da UTD de Feira de Santana’, com conteúdo notadamente ofensivo. [...]. Observa-se, com clareza, que o Querelado envia ao Querelante texto supostamente produzido pelo Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia/BA), no qual consta menção a um ‘suposto gerente terrorista’. No texto atribuído ao Sindicato, não consta qualquer referência ao nome do Querelante. Contudo, o Querelado encaminha esse texto ao Querelante, com destaque para o trecho abaixo, associando-o, dessa forma, ao teor ofensivo do texto de autoria do Sindicato, tanto que destaca o seguinte trecho: ‘Na sede, não tem sido diferente. Há um gerente terrorista que abraça, beija os trabalhadores pela manhã, diz que são excelentes trabalhadores, mas, pela tarde do mesmo dia, demite, impiedosamente, sem justificativa’. Ora, a conduta do Querelado de encaminhar ao Querelante texto ofensivo, com destaque para o trecho acima e afirmando, in verbis, ‘que decepção da sua parte to decepcionado de fazer parte desse grupo. Vc dizia se não se não poder contar para sua mãe não farsa... vc demitiu foi cúmplice de todos atos negativo’, nitidamente atribui ao Querelante, dentro desse contexto, a desonrosa pecha de ‘terrorista’. Observa-se, com clareza, que o autor das mensagens ao fazer menção às ofensas e ilações propagadas por meio do texto ofensivo supostamente publicado pelo Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia/BA) a um gerente da Coelba, acusa o querelante de ser o suposto gerente de quem se trata no Informativo. Torna-se evidente, dessa forma, a imputação de condutas claramente ofensivas ao querelante, em relação às quais se rechaça integralmente, haja vista que o peticionário, ao longo de toda a sua carreira profissional, sempre se pautou pela licitude, ética e probidade dos seus atos, jamais sendo marcado por qualquer fato que pudesse vir a desabonar a sua honra, como, de maneira ilícita, pretendeu fazer o querelado, associando o querelante ao texto supostamente publicado pelo Sindicato e proferindo as demais afirmações que constam de sua mensagem. Mas não é só isso. Como se vê, o autor das mensagens, aduzindo se sentir decepcionado, utiliza palavras ofensivas, apontando ser o citado gerente um ‘cúmplice’, incluindo, inclusive, familiares no corpo do texto (‘mãe’), cujas ofensas nele inseridas impõem o recebimento e processamento da presente queixa-crime. Cumpre esclarecer, em adicional, que [...] o querelado se vale do citado Informativo para destinar ofensas ao querelante e, ao assim proceder, as ofensas nele contidas passam, também, a ser objeto das condutas típicas abalizadas nesta queixa-crime. Isto porque se, de um lado, o Informativo não chega a mencionar o nome de quem seria o suposto gerente ‘terrorista’, o querelado assim o faz, na medida em que, dolosamente, encaminha as mensagens ao querelante, com destaque para os trechos supra referidos, aduzindo, dessa forma, ser ele a pessoa cuja suposta conduta é apontada no texto, no qual, desde o título, já se exterioriza um suposto ‘clima de terror na empresa’ e um ‘terrorismo interno provocado por demissões sem transparência’, aduzindo que um gerente, cujo nome não é declinado (mas, ainda assim, o querelado afirma ser o querelante, já que a ele encaminhou), ‘demite trabalhadores, impiedosamente, sem justificativa’. Não por outra razão, o objeto da presente queixa gravita em torno não só das mensagens ofensivas do querelado direcionadas ao querelante, mas também das passagens oriundas do Informativo em relação às quais o autor do fato aponta terem sido direcionadas a HUGO, aduzindo, de maneira criminosa, ser ele o citado gerente ‘impiedoso’ e ‘terrorista’. Fato é, de posse dos argumentos fáticos aqui expostos, que as condutas narradas, anteriormente, se encaixam, por óbvio, em crimes contra a honra do querelante, quais sejam, difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), consoante demonstrado em tópicos próprios. [...]. À luz dos fatos já levados à cognição desse respeitável Juízo, o que se observa é que o querelado, por meio das mensagens enviadas ao querelante, incorreu - dolosamente - no suporte fático do tipo penal de difamação. Cite-se, preambularmente, que são realizadas imputações ofensivas diretas, direcionadas à honra objetiva do querelante, sendo clarividente, conforme se verá, a consumação do delito de difamação, previsto no artigo 139 do Código Penal que, em seu conteúdo, nos traz a seguinte compreensão: Difamação. Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. [...] No bojo das mensagens assevera, em mensagem única: ‘que decepção da sua parte (...) vc dizia se não poder contar para sua mãe não farsa ... vc demitiu foi cúmplice de todos atos negativo’ (sic). E mais: ao enviar as passagens contidas no Informativo, direcionando ao querelante como se em relação a ele fossem, sobressai evidente um segundo crime de difamação, uma vez que se afirma que ‘há um gerente terrorista que abraça, beija os trabalhadores pela manhã, diz que são excelentes trabalhadores, mas, pela tarde do mesmo dia, demite, impiedosamente, sem justificativa’. [...]. Há, de forma inconteste, o propósito doloso de macular a imagem e a honra do querelante, de modo que, inexoravelmente, o querelado incorreu na prática do crime de difamação, razão pela qual as mencionadas condutas se enquadram ao crime previsto no 139 do Código Penal. Mas não é só. Do revolvimento fático-probatório robusto apresentado, nota-se que, além de imputar fatos desonrosos, o querelado profere ofensas criminosas, estreme de dúvidas, direcionadas à honra subjetiva do querelante, cujo enquadramento típico, por sua vez, se relaciona ao delito de injúria. Isto porque, dolosamente, o querelado chama o querelante de ‘terrorista’, de ‘cúmplice’ e, expressamente, afirma que ‘se não poder contar para sua mãe não farsa’ (sic), a se interpretar que o querelante seria o protagonista de uma conduta vexatória, digna de reprovação (optando, inclusive, por envolver a mãe deste peticionário), incorrendo, assim, em três condutas de injúria, [...]. [...] O querelado, nas mensagens ofensivas enviadas, utiliza diversas expressões que, mesmo soltas, mal escritas ou descontextualizadas, nitidamente, se percebe que há intenção de ofender. Dos indigitados trechos a que se fazem menções nesta queixa-crime, resta evidenciado o claro e evidente propósito de vulnerar, a um só tempo, a honra objetiva e subjetiva do querelante, motivo pelo qual cristalina se torna, in casu, a existência de um concurso de crimes, todos notadamente graves, porquanto responsáveis por macular a imagem, a dignidade, o nome e a reputação do peticionário, que sempre se pautou pela ética em sua trajetória profissional. É clarividente, portanto, que, diante de tais declarações de cunho ofensivo como estas, o querelante, concretamente, teve a sua dignidade abalada pelo querelado, pelo teor dos citados termos e expressões usados nas mensagens que, por óbvio, se enquadram, para além do delito de difamação, ao crime de injúria, previsto no 140 do Código Penal. [...]. [...] Diante de tudo quanto se expôs, faz-se mister concluir pela perfeita tipificação das condutas do querelado, nos delitos de difamação e injúria, previstos ao teor dos arts. 139 e 140 do Código Penal, respectivamente, todos com dolo específico de ofender a honra do querelante. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, sustenta o Apelante que a sentença recorrida, de maneira equivocada, absolveu Vinícius Brandão Silva das imputações contidas na queixa-crime; aduz que que não há dúvidas de que o Apelado, por meio das mensagens que lhe foram enviadas, incorreu dolosamente “no suporte fático dos tipos penais de difamação e injúria, o que é comprovado pelas próprias provas produzidas durante o processo”; que restou evidenciado, de forma inconteste, o propósito doloso de macular a sua imagem e honra, e que, do revolvimento fático-probatório apresentado, nota-se que, além de imputar fatos desonrosos, o Apelado proferiu ofensas criminosas direcionadas à sua honra subjetiva. Acrescenta que o Apelado lhe chamou de “terrorista”, de “cúmplice” e, expressamente, afirmou que “se não poder contar para sua mãe não farsa” (sic), a se interpretar que seria o protagonista de uma conduta vexatória, digna de reprovação (optando, inclusive, por envolver a sua genitora). Assevera, ademais, que o Apelado, nas mensagens ofensivas enviadas, utiliza diversas expressões que, mesmo soltas, mal escritas ou descontextualizadas, revelam a intenção de ofender; que, de forma inconteste, restou evidenciado o dolo específico do Querelado de macular sua imagem e seu nome através das mensagens de cunho ofensivo enviadas, de modo que houve 02 (dois) resultados típicos atinentes ao crime de difamação e 03 (três) resultados típicos atinentes ao crime de injúria, cada qual de forma voluntária, livre e conscientemente, proferidas com o desiderato de ofender e macular a sua honra. Salienta que, desde a realização da audiência de conciliação, o próprio Querelado reconheceu, expressamente, que o número de celular do qual partiram as mensagens é dele, bem como afirmou que a foto de perfil utilizada, até os dias atuais, é a mesma, tendo confirmado, inclusive, no bojo da audiência de instrução, não havendo dúvidas quanto à autoria; que o envio das palavras com cunho injurioso e difamatório o expuseram a uma condição vergonhosa perante os funcionários da Concessionária Coelba e que essa era a vontade, a intenção do Apelado: atacar a sua honra objetiva e subjetiva, de modo a desmoralizá-lo frente aos seus colegas profissionais. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Apelo, reformando-se a sentença absolutória de primeiro grau, a fim de que o Querelado seja condenado como incurso nas penas dos arts. 139, por duas vezes, e 140, por três vezes, do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), bem como para que seja aplicado o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pelas infrações penais. IV – Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. No caso concreto, em que pese as alegações formuladas nas razões recursais, não foi possível inferir, a partir das provas produzidas nos autos, que o Apelado praticou os delitos tipificados nos arts. 139 e 140, do Código Penal. No processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. Sobre o tema, o escólio de Renato Brasileiro de Lima: “[...] é conveniente lembrar que, em sede processual penal, vigora o princípio da presunção de inocência, por força do qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (CF, art. 5º, LVII). Desse princípio deriva a denominada regra probatória, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado, além de qualquer dúvida razoável. Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina de acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza”. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodivm, 2014, p. 1436). O delito de difamação está tipificado no art. 139, do Código Penal, que dispõe: “Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa”. O referido crime consiste na imputação de fato ofensivo, verdadeiro ou falso, mas não definido como crime, que macula a reputação de uma pessoa, desacreditando-a no meio social. V – Conforme narra a queixa-crime, o Apelado teria praticado, em tese, crime de difamação, ao enviar ao Querelante “texto supostamente produzido pelo Sindicato dos Eletricitários da Bahia (Sinergia/BA), no qual consta menção a um ‘suposto gerente terrorista’. No texto atribuído ao Sindicato, não consta qualquer referência ao nome do Querelante. Contudo, o Querelado encaminha esse texto ao Querelante, com destaque para o trecho abaixo, associando-o, dessa forma, ao teor ofensivo do texto de autoria do Sindicato, tanto que destaca o seguinte trecho: ‘Na sede, não tem sido diferente. Há um gerente terrorista que abraça, beija os trabalhadores pela manhã, diz que são excelentes trabalhadores, mas, pela tarde do mesmo dia, demite, impiedosamente, sem justificativa’”; extrai-se, ainda, da inicial acusatória, que o Querelado encaminhou ao Querelante texto ofensivo, com o seguinte teor: “que decepção da sua parte to decepcionado de fazer parte desse grupo. Vc dizia se não se não poder contar para sua mãe não farsa... vc demitiu foi cúmplice de todos atos negativo”. Em seu interrogatório, na fase judicial, o Querelado negou ter enviado as referidas mensagens, chegando a sugerir que uma outra funcionária (que passava por problemas psicológicos) poderia ter utilizado o seu aparelho celular para encaminhar os mencionados textos; disse, ainda, que não conhecia o Querelante e não tinha acesso ao seu número de telefone, até porque este último atuava em Salvador e o seu contato imediato era com os chefes Valdemir e Simone. Na hipótese vertente, não restou suficientemente comprovado que o Apelado agiu com inequívoca vontade livre e consciente de macular a imagem e a reputação do Apelante perante a sociedade em que vive, reputando-se ausente o dolo específico consubstanciado no animus diffamandi, imprescindível para a configuração do delito em questão. VI – Importa observar que as provas colhidas nos autos não comprovam a autoria do texto do Informativo do Sindicato dos Eletricitários da Bahia. Ademais, cumpre ressaltar que o mencionado texto não faz referência expressa ao Querelante. A mensagem subsequente - que teria sido, em tese, enviada pelo Querelado (por meio do aplicativo whatsapp) - possui o seguinte teor: “Bom dia que decepção da sua parte to decepcionado de fazer parte desse grupo. Vc dizia se não poder contar para sua mãe não farsa...VC demitiu foi cúmplice de todos atos negativo. Mim chamo Vinicius UTD feira sul de feira de santana”. Conforme consignou o Magistrado singular, não se extrai da aludida mensagem “nenhuma conotação viciosa que pudesse macular a honra objetiva do Querelante. Quiçá evidencia-se um animus criticandi ou narrandi, derivado da publicação sindical, sem a intenção de ofender”; [...] “o animus criticandi ou narrandi que se pode vislumbrar nas falas ditas difamatórias, traz incerteza quanto ao dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo”; outrossim, “não se tem firmada a divulgação da mensagem de WhatsApp a terceiros”, isto é, “a conduta traçada na peça vestibular acusa o Querelado de veicular mensagem ofensiva à honra do Querelante por aplicativo de mensagem de WhatsApp ao número de telefone pessoal do Querelante, sem indicação de exposição pública”. VII – Já o crime de injúria - também imputado ao ora Apelado - previsto no art. 140, do Código Penal, é assim descrito: “Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa”. Narra a queixa-crime que o Querelado proferiu ofensas criminosas direcionadas à honra subjetiva do Querelante, cujo enquadramento típico se relaciona ao delito de injúria; isto porque, o Querelado teria, em tese, dolosamente, chamado o Querelante de “terrorista”, de “cúmplice”, afirmando, expressamente, que “se não poder contar para sua mãe não farsa” (sic), a se interpretar que o Querelante seria o “protagonista de uma conduta vexatória, digna de reprovação”. Na espécie, não restou suficientemente demonstrado o ânimo de injuriar. Havendo dúvida quanto ao dolo específico, impõe-se a manutenção da absolvição também com relação ao crime de injúria, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Ao proferir a sentença, concluiu o Magistrado a quo que: “Conquanto texto seja reprovável, não parece ter a intenção de injuriar, ofender a honra subjetiva do Querelante, ainda que o linguajar utilizado tenha sido inadequado, não se pode afirmá-lo relevante do ponto de vista penal, pois do contexto dos autos não é possível inferir que tenha sido veiculado o texto com a intenção de injuriar a vítima. Por outro lado, mais uma vez, diga-se que a versão defensiva é bastante verossímil no ponto em que o Querelado nega a autoria delitiva. Havia, por ocasião da mensagem, um desagrado de funcionários, pelas demissões efetivadas na UTD de Feira de Santana, Feira Sul, sendo possível que o aparelho de telefone do acusado tenha sido utilizado para o envio da mensagem sem seu conhecimento e autorização. Ao menos, a dúvida é lançada de modo coerente e plausível”. VIII – Colaciona-se, a seguir, trecho do Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Como se sabe, juntamente com a injúria, a calúnia e a difamação compõem os tipos penais cujo bem jurídico tutelado é a honra. Todavia, diferentemente da injúria, que atinge a honra subjetiva (percepção que o ofendido tem sobre si mesmo), a calúnia e a difamação atingem a honra objetiva, que diz respeito à reputação do ofendido, ao que a sociedade pensa sobre ele. Neste sentido, infere-se que a autoria e materialidade delitivas dos crimes de difamação e injúria se sustentam em frágil e insuficiente acervo probatório, baseado tão somente na juntada de notícia e mensagem de texto enviada por meio do aplicativo ‘WhatsApp’, com crítica dirigida ao apelante acerca das demissões ocorridas. Observa-se que o autor da mensagem demonstra uma insatisfação e decepção em relação ao apelante, neste contexto de demissões. Assim, revela-se desarrazoado interpretar o referido conteúdo como crime contra a honra, sobretudo quando a matéria jornalística em questão não foi redigida pelo apelado, tampouco há menção expressa ao nome do apelante. Em relação à imputação de difamação, cumpre esclarecer que a suposta mensagem enviada pelo querelado foi direcionada exclusivamente ao querelante, por meio do aplicativo ‘whatsApp’, restando evidente que o texto não chegou ao conhecimento de terceiros, tratando-se, portanto, de conteúdo privado. [...] Dessarte, não restou suficientemente comprovada a violação à honra objetiva do querelante, não havendo que se falar em configuração do crime de difamação. Ademais, no tocante ao crime de injúria, verifica-se que também não há demonstração indubitável de que o apelado foi o autor da mensagem (interrogatório judicial negando a autoria já transcrito acima) e que ele agiu com dolo específico de ofender a dignidade ou decoro do apelante, pois, conforme exposto anteriormente, havia um contexto de frustração e decepção a respeito das demissões na Concessionária Coelba. [...]”. Desse modo, ante a inexistência de prova suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição do Apelado das imputações relativas aos crimes de difamação e injúria. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do Apelo. X – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8175037-18.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Hugo Leonardo Vidal de Souza Araújo, e, como Apelado, Vinícius Brandão Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.